Tribunal: TJDFT
Processo: 0000584-65.2018.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA NO EXERCÍCIO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO (ART. 168, § 1o, III, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação pelo crime de apropriação indébita quando o conjunto probatório demonstra que a acusada, no exercício da profissão de operadora de caixa, com dolo evidente, apropriou-se de valores recebidos pertencentes à empresa vítima.

2. Recurso conhecido e desprovido.